Tribunal: TCU
Processo: 013.968/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 1o/1/2014 a 31/10/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Drogaria Atlas da Barra/Drogaria Bairro Bela Vista Ltda. e Antonio Augusto do Vale Neto, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria Atlas da Barra/Drogaria Bairro Bela Vista Ltda. e de Antonio Augusto do Vale Neto, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/02/2014 872,19 D 28/02/2014 482,47 D 16/04/2014 999,72 D 16/04/2014 282,47 D 12/05/2014 259,80 D 12/05/2014 202,02 D 12/05/2014 975,66 D 12/05/2014 1.136,12 D 30/05/2014 730,00 D 30/05/2014 536,86 D 30/05/2014 1.098,21 D 30/05/2014 19,20 D 30/05/2014 1.999,50 D 07/07/2014 3.483,30 D 07/07/2014 211,40 D 07/07/2014 40,00 D 08/07/2014 53,96 D 08/07/2014 5.985,46 D 31/07/2014 3.417,60 D 31/07/2014 94,40 D 01/08/2014 9.407,47 D 01/09/2014 7.939,20 D 01/09/2014 215,90 D 09/09/2014 12.389,29 D 09/09/2014 40,69 D 01/10/2014 250,90 D 01/10/2014 4.637,50 D 02/10/2014 7.774,85 D 02/10/2014 54,15 D 03/11/2014 27,23 D 03/11/2014 1.946,95 D 03/11/2014 2.180,00 D 03/11/2014 49,50 D 03/11/2014 200,57 D 03/11/2014 212,40 D 28/11/2014 120,69 D 28/11/2014 7.583,97 D 01/12/2014 165,90 D 01/12/2014 6.300,70 D 14/01/2015 11.245,10 D 14/01/2015 13,77 D 14/01/2015 14.024,38 D 14/01/2015 19,20 D 14/01/2015 224,40 D 14/01/2015 46,80 D 14/01/2015 27,23 D 09/02/2015 8.242,10 D 09/02/2015 52,80 D 10/02/2015 7.674,93 D 03/03/2015 9.036,10 D 03/03/2015 12.154,42 D 03/03/2015 27,54 D 03/03/2015 141,06 D 02/04/2015 159,80 D 02/04/2015 4.697,29 D 02/04/2015 1.448,20 D 02/04/2015 13,46 D 05/05/2015 13,77 D 05/05/2015 9,60 D 05/05/2015 13,46 D 05/05/2015 109,60 D 05/05/2015 121,45 D 05/05/2015 709,86 D 05/05/2015 10.611,81 D 05/05/2015 7.533,20 D 12/06/2015 6.239,20 D 12/06/2015 40,00 D 15/06/2015 13,46 D 15/06/2015 5.479,65 D 03/07/2015 9,60 D 03/07/2015 9.935,90 D 06/07/2015 9.122,34 D 06/07/2015 13,77 D 05/08/2015 8.271,20 D 05/08/2015 9,60 D 06/08/2015 13,77 D 06/08/2015 11.406,93 D 31/08/2015 8.056,18 D 31/08/2015 9,60 D 31/08/2015 2.555,10 D 31/08/2015 13,77 D 14/10/2015 156,00 D 14/10/2015 13,77 D 14/10/2015 3.437,80 D 14/10/2015 5.007,44 D 30/10/2015 457,64 D 30/10/2015 1.144,40 D 18/12/2015 775,20 D 18/12/2015 2.650,07 D 9.3. aplicar, individualmente, à Drogaria Atlas da Barra/Drogaria Bairro Bela Vista Ltda. e a Antonio Augusto do Vale Neto, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.